Tribunal: TJPA
Processo: 0804148-05.2021.8.14.0039
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804148-05.2021.8.14.0039

RECORRENTE: EZEQUIAS DO NASCIMENTO FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0804148-05.2021.8.14.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: EZEQUIAS DO NASCIMENTO FREITAS (ADVOGADO: DEUSDETE ALVES PEREIRA FILHO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO. A
decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804148-05.2021.8.14.0039

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: EZEQUIAS DO NASCIMENTO FREITAS (ADVOGADO: DEUSDETE ALVES PEREIRA FILHO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EZEQUIAS DO NASCIMENTO FREITAS,

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/Pa, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, II e IV, CP.

Alega que não restou comprovada sua participação na empreitada delitiva, ausentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas. Requer sua absolvição.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID-8380077.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Alega o Requerente que não há provas da autoria e materialidade delitivas, devendo, portanto, ser absolvido das imputações contidas na decisão de pronúncia. Assim, vejamos.

Re
ssalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Sendo assim, a
decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ressalto que nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Importante frisar que a materialidade delitiva se comprova diante do laudo necroscópico atestando que o óbito da vítima ocorreu por
“
Anemia aguda devido hemorragia externa devido ferimentos pérfuro incisos no pescoço”,
ID-8380039
.

Os indícios de autoria restam demonstrados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, ID-8380025 e ID-8380003. A testemunha Jamerson Matheus Martins Ribeiro afirmou que no dia do fato o recorrente Ezequias era quem pilotava a motocicleta que conduziu Antônio Jorge, bem como permaneceu aguardando para dar fuga; que apesar de o recorrente Ezequias Freitas estar de capacete, o reconhece pela motocicleta, bem como por uma tatuagem no braço esquerdo. Por sua vez, a testemunha Adnan Maciel dos Santos alegou que o recorrente o procurou dizendo que Antônio Jorge solicitou que o levasse de moto em um local, e já retornou sujo de sangue e pediu para levá-lo de volta.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/02/2023